Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DAS EMPRESAS COM MÚTUO CONSENSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. VANTAGENS PARA AMBAS AS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão acerca da legitimidade passiva já foi apreciada e decidida nos autos. Assim, é vedado à parte rediscutir e ao juiz reapreciá-las, em razão da preclusão (art. 507, CPC).
2. A mera menção a todo o contexto fático e probatório trazido pelas partes, incluindo obtenção de financiamento para aquisição de veículo em nome da autora que é objeto da outra ação, não caracteriza julgamento ultra ou extra petita.
3. O dano moral indenizável se configura na hipótese de violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, isto é, quando o titular do direito sofre prejuízos em algum de seus atributos, como o nome, a honra, a liberdade ou a integridade física e/ou psíquica.
4. Na hipótese, não houve qualquer vício de vontade a macular a abertura das empresas em nome da autora, que tinha plena consciência do negócio realizado e dos proveitos auferidos, razão pela qual inexiste dano passível de compensação em relação à constituição das empresas descritas na exordial.
5. REJEITADAS AS PRELIMINARES. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.